Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0721219-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em que afirma a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão, proferida em 07.02.2020, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública. O impetrante noticia que o paciente foi autuado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico), porque “no dia 05.02.2020, entre 16h40 e 17h10, na Expansão do Setor O, QNO 16, Conjunto 16, Ceilândia/DF, o denunciando, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/tinha depósito, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de substância vegetal pardo esverdeada popularmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por segmentos de plásticos, perfazendo a massa líquida de 9,83g (nove gramas e oitenta e três centigramas)”. Afirma que, ao apreciar o auto de prisão em flagrante, a d. Juíza do NAC converteu a prisão em preventiva diante de condenação definitiva do paciente em crime doloso, ocorrida no ano de 2014. Alega que a conduta do paciente não demonstra concretamente sua periculosidade e, por esse motivo, a decisão combatida é desfundamentada. Acrescenta que não há possibilidade de afirmar que o paciente, se posto em liberdade, irá reiterar a prática criminosa, pois concluir dessa forma, consiste em indevido exercício de futurologia. Reitera que o paciente não pode permanecer preso em razão de presunção abstrata de periculosidade e presumida possibilidade de reiteração criminosa. Sustenta que o paciente tem residência fixa e é tecnicamente primário, ostentando bons antecedentes e por esse motivo, em caso de condenação, deverá incidir a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006, e a pena será fixada no mínimo legal, proporcionando-lhe o cumprimento da pena em regime aberto. Desse modo, defende que a prisão imposta ao paciente no momento é mais gravosa que eventual regime a ser imposto em caso de condenação. Assevera que, na hipótese dos autos, em respeito ao princípio da proporcionalidade, revela-se suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento. Defende que, apesar do paciente ostentar outras passagens e anotações criminais, no ano de 2014, a monitoração eletrônica é suficiente para inibir a prática e cometimento de futuras infrações penais. Requer, ao final, a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, o paciente foi atuado em flagrante delito, em 05.02.2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) (ocorrência policial no 1047/2020 – 24a DP; inquérito policial no 197/2020 – 24a DP), inicialmente distribuído sob o no 2020.01.1.001767-0, ao d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 07.02.2020 (ID 17401423). A d. magistrada assim se manifestou: ... Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). QUANTO AO AUTUADO RAFAEL, O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da quantidade do entorpecente, bem como de terem sido apreendidos instrumentos próprios para a traficância, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui condenação definitiva em crime de tráfico de drogas de 2014. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. [...] Dessa forma, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS, filho(a) de Juarez Cardozo dos Santos e Lucia Maria da Conceição, nascido em 22/09/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Expeça-se mandado de prisão preventiva. (Grifo nosso). Apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Acrescente-se que os autos da referida ação penal foram digitalizados e receberam a numeração 0707295-77.2020.8.07.0001. Nestes autos, em 08.05.2020, foi proferida a decisão a seguir transcrita, que reavaliou a necessidade da segregação provisória do paciente, in verbis: ... O acusado encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, por decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Dito isso, em cumprimento ao disposto no art. 316, § único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão do réu. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar de RAFAEL com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Salientou-se que o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da quantidade do entorpecente, bem como de terem sido apreendidos instrumentos próprios para a traficância, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Destacou-se ainda que o acusado possui condenação definitiva em crime de tráfico de drogas, o que demonstra que as medidas cautelares diversas não são adequadas ao caso. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão do acusado é medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, § único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do réu RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS, determinando, em consequência, a permanência do acusado em constrição cautelar. (ID 17401425 – grifo nosso). Com efeito, a condenação mencionada pelo impetrante, ocorrida no ano de 2014, é pelo mesmo delito pelo qual fora autuado em flagrante. Percebe-se, por conseguinte, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com amparo em risco concreto de reiteração delitiva. Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, a decisão constritiva está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que consideram a liberdade do autuado um risco à ordem pública e a necessidade concreta de evitar a reiteração delitiva. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Registre-se que condições pessoais favoráveis do paciente, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida. Solicitem-se a informações ainda perante a Vara da Infância e Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR